Tribunal: TJDFT
Processo: 0716779-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716779-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: VINÍCIUS FERRAZ PESSOA FARIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 154609796, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança n. 0703399-67.2023.8.07.0018 impetrado por VINÍCIUS FERRAZ PESSOA FARIA. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau concedeu a medida liminar para determinar à Autoridade Coatora que procedesse com a posse do agravado no cargo de Cirurgião Dentista da SES-DF, nos seguintes termos: [...] A documentação carreada ao feito revela que o Impetrante se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para especialidades da carreira de Cirurgião Dentista da SESDF, regido pelo Edital n. 15, de 25 de março de 2022, na condição de pessoa com deficiência. Observa-se que foi aprovado em todas as etapas do certame, incluindo avaliação biopsicossocial (ID n. 154334424). Assim, classificou-se na sétima posição dentre os candidatos que concorriam às vagas destinadas a pessoas com deficiência (ID n. 154334421), tendo sido nomeado para exercer o cargo mediante publicação realizada no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 07 de fevereiro de 2023 (ID n. 154334422). No entanto, em 13 de fevereiro de 2023, o Impetrante foi submetido a avaliação admissional pela Junta Médica da SESDF, a qual entendeu que “NÃO É considerado (a) Pessoa com Deficiência, de acordo com a ‘Lei Distrital no 4.317, de 09 de abril de 2009” (ID n. 154334423). Em 06 de março de 2023, a Junta Médica recursal chegou à mesma conclusão, sem oferecer maiores justificativas para sua constatação (ID n. 154334416, p. 38). Nesse panorama, no dia 08 de março de 2023, o Impetrante solicitou a revisão de tal decisum, pedido que restou indeferido pela Autoridade Impetrada no ID n. 154334416, p. 43-44, com base em manifestação da Assessoria de Carreiras e Legislação da SESDF, que ora transcrevo (ID n. 154334416, p. 41-42): (...) o candidato (...) não foi considerado Pessoa com Deficiência, segundo relatório psiquiátrico e teste neuropsicológico apresentados pelo candidato. Foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista Atípico Leve, que não caracteriza PCD, segundo critérios estabelecidos na Lei Distrital n.o 4.317, de 09/04/2009, e Lei Distrital n.o 6.925, de 02/08/2021. (...) Esta Assessoria de Carreiras e Legislação, embora tenha emitido seu opinativo, não detém competência para alterar entendimento de profissionais formalmente designados para realizar avaliação técnica de questões relacionadas à saúde e à capacidade laboral. Por esta razão, se alinha à conclusão da Gerência de Promoção à Saúde do Servidor, e opina desfavoravelmente ao pedido do candidato de posse extemporânea nesta SESDF. (Negritei) É imperioso levar em conta, entretanto, o que dispõe o Edital do certame acerca das vagas destinadas a pessoas com deficiência (ID n. 154334417, p. 01-02): 4.1.1.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. (...) 4.1.11. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à Avaliação Biopsicossocial promovida pelo IBFC antes do Resultado Final. (...) 4.1.14. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência, se for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial e não for eliminado do concurso, terá seu nome publicado em lista específica de pessoas com deficiência e figurará também na lista de classificação geral (ampla concorrência). (Negritei) Constata-se, portanto, que o Edital prevê apenas a avaliação biopsicossocial como requisito adicional aos candidatos às vagas reservadas a pessoas com deficiência, nada dispondo acerca de nova avaliação acerca de tal condição como requisito para a posse no cargo público. Em outras palavras, ao menos em etapa de cognição perfunctória do feito, observa-se que a avaliação médica para a posse não pode ser compreendida como etapa do concurso público, mas apenas como medida necessária para aferir a aptidão física e mental do nomeado, em consonância com o disposto no art. 7o, VI, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011: Art. 7o São requisitos básicos para investidura em cargo público: (...) VI – a aptidão física e mental. Dito isso, cumpre registrar o que dispõe a Lei n. 12.764/2012: Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. (Negritei) A Lei Distrital n. 4.317/2009, por sua vez, assim estabelece: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (...) VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; (...). Observa-se que, a princípio, a legislação pertinente não estabelece que apenas indivíduos com determinados graus de transtorno do espectro autista possam ser consideradas como pessoas com deficiência. Destaca-se que, em caso semelhante, outro não foi o entendimento adotado pela E. 5a Turma Cível do TJDFT, conforme ementa abaixo transcrita: [...] Nesse contexto, resta plenamente evidenciado o fumus boni iuris necessário à concessão da medida antecipatória pretendida. O periculum in mora, por sua vez, revela-se igualmente delineado, visto que o Impetrante já poderia ter sido empossado no cargo público, auferindo remuneração por seu serviço. Desta feita, constata-se que a concessão da liminar pretendida é medida que se impõe. Ressalta-se, contudo, que a presente decisão tem caráter meramente provisório, podendo ser revertida em etapa ulterior do feito. Ante o exposto, CONCEDO a medida liminar para determinar, à Autoridade Impetrada, que dê posse ao Impetrante no cargo de Cirurgião Dentista da SESDF, desde que o único impedimento para tanto consista na conclusão da Junta Médica Oficial no sentido de que não é pessoa com deficiência (ID n. 154334416, p. 38). Atribuo força de mandado ao presente decisum. Verifico, ainda, que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo Impetrante, motivo pelo qual corrijo-o de ofício, para que corresponda a 12 (doze) meses de remuneração relativa ao cargo público pretendido, ou seja, R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), conforme art. 292, §§ 2o e 3o, do CPC[1]. Dessa maneira, determino ao CJU que: 1. Retifique o valor atribuído à causa no cadastramento do feito, a fim de que corresponda a R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); 2. Intime o Impetrante para comprovar o recolhimento das custas adicionais no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 3. Diligencie a intimação da Autoridade Coatora para ciência e cumprimento da presente decisão, sob pena de multa, mediante Oficial de Justiça, COM A MÁXIMA URGÊNCIA e inclusive em horário especial (CPC, art. 212, § 2o); 4. Sem prejuízo, notifique a Autoridade Coatora, a fim de que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/09; 5. Dê-se ciência do feito ao DISTRITO FEDERAL, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato; [...] (ID 154609796). Nas razões recursais, o agravante sustenta que a concessão da liminar, sem dilação probatória, para que o agravado possa assumir cargo público representa precariedade na relação jurídica de servidor público. Alega que é indispensável a perícia judicial, e que a Junta Médica oficial atestou tecnicamente e cientificamente que o agravado não atendia ao disposto no edital, não se enquadrando como PCD para assunção do cargo. Traz conjunto de ementas referente à negativas de recurso de candidatos à investidura em cargo público em vaga da PCD para justificar que não tem o Judiciário poder de afastar a conclusão da Junta Médica. Aduz que falta probabilidade do direito do agravado reconhecida pela liminar, e que há possibilidade de dano irreparável porquanto permitida a investidura deste em cargo público. Assim, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a investidura do agravado em cargo público, e no mérito a confirmação da tutela recursal. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). O paciente, ora agravado, inscreveu-se em concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Cirurgião Dentista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 15/2022-SES-DF. Verifica-se que a avaliação biopsicossocial informa a situação deferida, conforme ID 154334424, no entanto após a perícia médica por equipe multidisciplinar, foi concluído que o agravado não é considerado Pessoa com Deficiência (ID 154334423). Requerida a posse extemporânea, o pedido administrativo foi indeferido. Conforme documento pessoal apresentado pelo agravado (pg. 3 de ID 154334416) consta observação “CID F84.8 AUTISTA”, além disso apresentados atestados lavrados por neuropsicólogo confirmando a condição do agravado. Nos termos do artigo 5o, inciso VI da Lei Distrital 4.317/2009, são consideradas PCD aqueles que apresentam: VI - autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; Ainda, o Decreto 3.298/1999 assim estabelece: Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; Destaque-se a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista instituída pela Lei 12.764/2012: Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Ampliada a proteção das pessoas com deficiência pela Lei 13.146/2015, bem definido o conceito de pessoa com deficiência: Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Averígua-se que o edital do concurso, por sua vez, regulou a participação dos candidatos com deficiência da seguinte forma: DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 4.1.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei no 4.949/2012. 4.1.1.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. (ID 154334417, pg. 1) O atestado de sanidade mental lavrado pelo médico psiquiatra e o relatório emitido pela neuropsicóloga são claros ao especificarem ser o agravante portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O TEA é condição permanente, ou seja, acompanha a pessoa por toda a vida. Dessa forma é importante assegurar aos portadores de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive o direito ao trabalho. Importante salientar que toda a legislação ou o edital estabelecem percentual mínimo de comprometimento das habilidades intelectuais ou sociais para definição da PCD Autista, não importando se ele é leve, moderado ou severo. Nesse sentido, já entendeu esta Turma que não é relevante o nível da deficiência física para atribuição da condição de PCD a permitir candidato concorrer à vaga destinada a pessoa com deficiência em certame público. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a controvérsia a respeito da condição de pessoa com deficiência atribuída ao apelado. 2. O art. 5o da Lei local no 4.317/2009 prevê como deficiência física a existência de membro com deformidade congênita ou adquirida. 2.1. A Lei local no 4.317/2009 não estabelece percentual mínimo de comprometimento físico para que a pessoa seja enquadrada como "deficiente". Ademais, o edital não indicou parâmetros nesse sentido. 3. O Distrito Federal pretende que o candidato seja excluído do certame por não apresentar deficiência física que o incapacite para as atividades a serem desempenhadas, sem observar que, se assim fosse, o candidato não poderia sequer pleitear sua inscrição no processo seletivo. 4. No caso em deslinde o candidato preenche os requisitos para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Assim, as alegações articuladas pelo Distrito Federal não podem afastar as conclusões adotadas pelo douto Juízo singular. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1670651, 07077988220228070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal sorte, entendo que o mesmo tratamento deva ser estendido às pessoas autistas. Nesse contexto, não se verifica, por ora, a probabilidade do direito, de modo que deve ser mantida a liminar para garantir ao agravado a posse em cargo público em vaga destinadas às pessoas com deficiência até o deslinde da causa. Ainda, eventual modificação da decisão agravada atrai perigo de dano inverso, pois deixaria sem amparo jurídico aquele que demonstrou preencher os requisitos legais de enquadramento como pessoa com deficiência. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravante, haja vista a célere tramitação do recurso e a possibilidade de reversão desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 5 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator